Tribunal: STJ
Processo: 0025316-52.2024.8.26.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937989 - SP (2025/0177453-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE GASTALDELLO DA SILVA
ADVOGADOS
: AMANDA APARECIDA TONELI RIBEIRO - SP392415
LUCIANA APARECIDA TONELI RIBEIRO - SP446806
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO PENAL. FALTA DE DIALETICIDADE
RECURSAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
ENFRENTADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. NÃO
CONHECIMENTO.
O agravo regimental deve impugnar, de forma específica e
1.
pormenorizada, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não
conhecimento.
No caso, a decisão agravada não conheceu do agravo em recurso
2.
especial por ausência de indicação dos dispositivos legais supostamente
violados, ensejando a incidência da Súmula n. 284/STF.
O agravante, contudo, limitou-se a reproduzir argumentos relativos
3.
ao mérito do recurso especial, sem infirmar os fundamentos adotados, o
que atrai a incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à necessidade de
4.
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, não
bastando alegações genéricas ou mera insistência nas razões recursais
anteriores.
Agravo regimental não conhecido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49443803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:49
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 4b2895eb-becc-4ba8-aa2f-d34dce681133

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49443803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:49
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 4b2895eb-becc-4ba8-aa2f-d34dce681133

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937989 - SP (2025/0177453-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE GASTALDELLO DA SILVA
ADVOGADOS
: AMANDA APARECIDA TONELI RIBEIRO - SP392415
LUCIANA APARECIDA TONELI RIBEIRO - SP446806
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO PENAL. FALTA DE DIALETICIDADE
RECURSAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
ENFRENTADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. NÃO
CONHECIMENTO.
O agravo regimental deve impugnar, de forma específica e
1.
pormenorizada, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não
conhecimento.
No caso, a decisão agravada não conheceu do agravo em recurso
2.
especial por ausência de indicação dos dispositivos legais supostamente
violados, ensejando a incidência da Súmula n. 284/STF.
O agravante, contudo, limitou-se a reproduzir argumentos relativos
3.
ao mérito do recurso especial, sem infirmar os fundamentos adotados, o
que atrai a incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à necessidade de
4.
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, não
bastando alegações genéricas ou mera insistência nas razões recursais
anteriores.
Agravo regimental não conhecido.
5.
RELATÓRIO Trata-se de agravo regimental interposto por ALEXANDRE
GASTALDELLO DA SILVA contra decisão proferida pela Presidência desta Corte que
não conheceu do agravo em recurso especial manejado pela defesa, sob a incidência do
óbice da Súmula 284/STF.
No presente recurso, a defesa sustenta, em síntese, que o recorrente deveria ser
absolvido da prática de falta disciplinar de natureza média, com observância aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, por ausência de dolo e por não haver
demonstração de intencionalidade em desrespeitar autoridade do estabelecimento
prisional.
Documento eletrônico VDA49444304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:19
Código de Controle do Documento: ed219685-6a2f-4acc-809d-5fc062fc25c2

Requer, ao final, o provimento do agravo regimental, para que seja reformada
a decisão agravada e processado o recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece conhecimento.
Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar,
de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se
insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial, tampouco a
insistência no mérito da controvérsia.
Nesses casos, portanto, é inafastável, em princípio, a incidência do verbete
sumular n. 182/STJ, que assim dispõe:
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão agravada.
No caso dos autos, a decisão agravada não conheceu do agravo em recurso
especial por entender aplicável o óbice da súmula 284/STF, ante a ausência de expressa
indicação de artigos de lei violados.
O agravo regimental, contudo, limitou-se a reproduzir argumentos relativos ao
mérito do recurso especial, sem infirmar de forma específica e pormenorizada os
fundamentos adotados pela decisão ora impugnada, o que inviabiliza o conhecimento do
recurso.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO
REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO
CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial, com fundamento na ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada e na impossibilidade de reexame de provas
em instância especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
2. A defesa alega que os depoimentos policiais não são suficientes para
condenação por tráfico de drogas e requer a desclassificação do delito para
uso pessoal, conforme art. 28 da Lei n. 11.343/06.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do
agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49444304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:19
Código de Controle do Documento: ed219685-6a2f-4acc-809d-5fc062fc25c2

4. A questão também envolve a análise da possibilidade de reexame do
conjunto fático- probatório em instância especial para desclassificação do
delito de tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento do
agravo regimental.
6. A modificação da conclusão da origem demandaria reexame do conjunto
fático- probatório, o que é inviável na instância especial, conforme a Súmula
n. 7 do STJ.
7. A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, é irrelevante diante
das circunstâncias que indicam a destinação mercantil do entorpecente.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.645.466/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
20/3/2025
26/3/2025

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL.
SÚMULA 182/STJ AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem foi pautada nos
óbices das Súmulas 7 e 83/STJ. Entrementes, o agravante ateve-se à negativa
genérica da incidência dos óbices de admissibilidade das Súmula 83/STJ, pelo
fundamento de haver inaplicabilidade do enunciado 83/STJ aos recursos
interpostos com base na alínea "a" e de inexistir orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário às teses defensivas. Esse
proceder viola o princípio da dialeticidade e torna inadmissível o agravo, nos
termos da Súmula 182/STJ.
2. No tocante à aplicação da Súmula 7/STJ, a parte agravante traz apenas
razões genéricas de inconformismo, o que não satisfaz a exigência de
impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo. Isso porque,
para que se considere adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, o agravo
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as
teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do
quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação
genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.060.997/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
2/8/2022
10/8/2022

Assim, incidindo o óbice da Súmula 182/STJ, impõe-se o não conhecimento
do agravo regimental.
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo regimental
É como voto.
Documento eletrônico VDA49444304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:19
Código de Controle do Documento: ed219685-6a2f-4acc-809d-5fc062fc25c2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0177453-0
AREsp 2.937.989 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00142111520238260041 00253165220248260041 142111520238260041
253165220248260041
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALEXANDRE GASTALDELLO DA SILVA
ADVOGADA
: AMANDA APARECIDA TONELI RIBEIRO - SP392415
ADVOGADA
: LUCIANA APARECIDA TONELI RIBEIRO - SP446806
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Remição
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALEXANDRE GASTALDELLO DA SILVA
ADVOGADA
: AMANDA APARECIDA TONELI RIBEIRO - SP392415
ADVOGADA
: LUCIANA APARECIDA TONELI RIBEIRO - SP446806
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260551532029119<05@
2025/0177453-0 - AREsp 2937989 Petição : 2025/0049058-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49349608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/08/2025 11:08:41
Código de Controle do Documento: 5A77A933-A2C0-4CE4-B714-C0B8E5A9DFB1